Tribunal: TJDFT
Processo: 0754393-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754393-85.2025.8.07.0000 PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: LOLIANE GUIMARÃES ZANON KONTOYANIS REQUERIDO: ESTEVAM DE FREITAS DECISÃO Cuida-se de petição autônoma apresentada por LOLIANE GUIMARÃES ZANON KONTOYANIS, objetivando a atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação interposto nos autos da Ação Renovatória no 0737817-14.2025.8.07.0001, proposta em desfavor de ESTEVAM DE FREITAS e GABRIEL JORGE PRADERA. Nos termos da r. sentença objeto do recurso de apelação (ID 79293864), o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência. Na petição autônoma apresentada no ID 79293860, a autora afirma que a egrégia 8a Turma Cível, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 0716994-22.2025.8.07.0000, interposto contra decisão exarada na Ação de Despejo no 0719624-48.2025.8.07.0001, que tramita de forma conexa à ação renovatória, reconheceu a validade da cláusula de prorrogação automática do contrato de locação, concluindo que a relação locatícia permanece vigente até 20/01/2026. A requerente afirma estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no recurso de apelação, tendo em vista que o entendimento firmado pelo d. Magistrado sentenciante se mostra contrário ao acórdão exarado no Agravo de Instrumento no 0716994-22.2025.8.07.0000. Pondera estar caracterizado o risco de dano grave e irreparável, uma vez que exerce atividade clínica no imóvel locado, de forma que a desocupação compulsória poderá acarretar perda de clientela e prejuízo ao fundo de comércio, os quais não poderão ser reparados caso venha a ser acolhida a pretensão deduzida no recurso de apelação interposto. Com base nesses argumentos, a requerente postula a atribuição de efeito suspensivo à apelação cível interposta, para que seja sobrestada a eficácia da r. sentença exarada no processo de origem até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do § 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator, se a parte apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Conforme a sistemática processual civil estabelecida (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil), o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. Após a distribuição do recurso, tal pedido deve ser formulado em requerimento dirigido ao relator, sob pena de não ser apreciada a pretensão deduzida. No caso em apreço, a autora, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, apresentou requerimento dirigido ao Tribunal, postulando a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. A despeito do esforço argumentativo empreendido pela requerente, não se observa no recurso de apelação interposto a relevância da fundamentação, apta a justificar a suspensão da eficácia do provimento jurisdicional exarado na r. sentença hostilizada. Com efeito, muito embora a requerente tenha obtido tutela recursal que lhe assegurou a permanência no imóvel, nos autos do Agravo de Instrumento no 0716994-22.2025.8.07.0000, interposto contra decisão exarada na Ação de Despejo no 0719624-48.2025.8.07.0001, ajuizada pela primitiva locadora, a controvérsia foi examinada sob a ótica da relação jurídica estabelecida entre as partes que integram a referida ação. Vale ressaltar que, no mencionado agravo de instrumento, não houve qualquer discussão a respeito das consequências jurídicas da venda do imóvel locado na vigência do prazo de locação, já que a alienação foi efetivada posteriormente ao ajuizamento da ação de despejo. Ademais, após a alienação, a autora da ação de despejo não poderia pleitear, em nome próprio, o reconhecimento de direito assegurado aos adquirentes, em conformidade com o artigo 18 do Código de Processo Civil. A questão controvertida na ação renovatória deve ser analisada com base na relação jurídica estabelecida entre a requerente e os adquirentes do imóvel locado, observados os regramentos legais pertinentes. Conclui-se, portanto, que os reflexos do entendimento firmado pela egrégia 8a Turma Cível nos autos do Agravo de Instrumento no 0716994-22.2025.8.07.0000 não teriam o condão de vincular o julgamento da Ação Renovatória no 0737817-14.2025.8.07.0001. Nesse contexto, conquanto a vigência do contrato de locação tenha sido prorrogada até 20/01/2026, tal fato não afasta o direito dos adquirentes do bem imóvel ao exercício da faculdade a eles assegurada pelo artigo 8o da Lei no 8.245/1991. Dessa forma, em se tratando de contrato de locação com prazo determinado, o direito à denúncia por parte do adquirente do imóvel locado não poderá ser exercido somente se houver cláusula de vigência em caso de alienação e o contrato estiver averbado junto à matrícula do imóvel. No caso em exame, o contrato de locação comercial objeto da ação renovatória (ID 243326544 do processo de origem) não contempla cláusula que assegura a sua vigência em caso de alienação do imóvel locado. Além disso, não foi promovida a averbação do contrato na matrícula do imóvel. Muito embora a falta de averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel não caracterize circunstância impeditiva para o acolhimento da pretensão renovatória, uma vez que os adquirentes tinham conhecimento de que o bem se encontrava locado, não há como ser desconsiderado o fato de que o instrumento contratual não assegura a continuidade da locação em caso de venda do imóvel. Dessa forma, não há como ser afastado o direito à denúncia do contrato de locação assegurado aos adquirentes do imóvel pelo artigo 8o da Lei no 8.245/1991. Insta destacar que, na forma prevista no artigo 74 da Lei no 8.245/1991, [n]ão sendo renovada a locação, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, se houver pedido na contestação. Tendo em vista que os réus, na contestação ofertada no ID 249660412 do processo de origem, pleitearam a desocupação do imóvel, tem-se por correta a expedição de mandado de despejo, caso o bem não seja desocupado no prazo de 30 (trinta) dias. Portanto, em um exame sumário da argumentação vertida pela requerente, constata-se a inexistência de relevância da fundamentação apresentada, necessária para evidenciar a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no recurso de apelação interposto, circunstância que torna inviável o sobrestamento da eficácia da r. sentença vergastada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. Oficie-se ao Juízo de Direito da 24a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025 às 13:23:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora